Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-77.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700679-77.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: DANIEL FERREIRA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: LIDIANE DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que nos autos do processo, julgou procedente em parte o pedido para declarar a inexigibilidade de débito entre as partes, no tocante ao Contrato no 402554764-9. Na petição de ID no 71718624, a parte apelante informa o cumprimento das obrigações de fazer. INTIMEM-SE a parte recorrente e a parte recorrida para que se manifeste, sobre a possível desistência do presente recurso, no prazo de 2 (dois) dias, tendo em vista a inclusão em pauta do presente processo na 18a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 28/05 até 04/06). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador